Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703530-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT RECORRIDOS: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e GILVAM JOAQUIM COSMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. INCIDÊNCIA REGRAS DO CDC. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA SEGUNDA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO DA PRIMEIRA RÉ. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré não merece prosperar. Isso porque, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam na cadeia de consumo, nos moldes do artigo 7, o parágrafo único, do CDC. 2. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural. 3. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento que a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão cobertura contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades. Nesta hipótese, se a doença está coberta pelo plano, é dever da prestadora fornecer o tratamento indicado, inclusive se tratando de medicamento que não consta em rol da ANS. 4. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o medicamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença. 5. Assim, não há, então, óbices de natureza legal ou contratual que possam justificar a recusa da prestadora do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado pelo beneficiário enfermo, de sorte que merece ser reformada a sentença objurgada. 6. A empresa de plano de saúde que, de maneira injustificada, recusa-se a fornecer medicamentos indispensáveis à saúde de segurado seu, sob o frágil argumento de que havia cláusula contratual amparando sua conduta, acaba por lesar direitos da personalidade, mais precisamente ameaça ao direito à vida e à integridade psicológica do consumidor, pois além de o apelado já se encontrar em situação bastante fragilizada, em decorrência do problema de saúde enfrentado, teve que suportar a negativa do fornecimento do medicamento sem justificativa plausível, o que enseja sua condenação por indenização por danos morais. 7. O caso em tela trata-se de causa dotada de relativa simplicidade em face da recorrência da matéria nos tribunais e de tramitação rápida, razão pela qual entendo que a verba sucumbencial deve ser fixada no patamar mínimo. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o da segunda requerida e parcialmente provido da primeira ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 927, incisos III, § 1o, e IV, ambos do CPC, porquanto entende que deveria ter sido discutida no acórdão vergastado a tese referente ao recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre a ausência de conflito de interesses entre os beneficiários do plano de saúde coletivo e a pessoa jurídica intermediadora na condição de estipulante, em observância aos precedentes jurisprudenciais da mencionada Corte; c) artigos 436, parágrafo único, e 801, § 1o, ambos do Código Civil, ao argumento de ser parte ilegítima ad causam, tendo em vista que seria apenas estipulante, e não fornecedora do plano de saúde. Afirma que não teria auferido lucro com a intermediação dos serviços contratados, devendo ser afastada a relação de consumo, bem como qualquer responsabilidade solidária de sua parte para arcar com o pagamento de indenizações por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10 e 927, incisos III, § 1o, e IV, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 436, parágrafo único, e 801, § 1o, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão combatido que "se encontra presente a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, aqui considerados como agentes diretamente envolvidos no ‘iter’ da prestação de serviços, (...) associando-se para o fornecimento do serviço” (ID 22761917). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora” (REsp 1836912/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020). A corroborar: REsp 1941690/SC, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027